Tribunal: STF
Processo: ADI 4307
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-11
Data de publicação: 2009-11-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 
   N. 58/2009. ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DOS LIMITES MÁXIMOS DAS 
   CÂMARAS MUNICIPAIS. ART. 29, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA 
   REPÚBLICA. RETROAÇÃO DE EFEITOS À ELEIÇÃO DE 2008 (ART. 3º, INC. 
   I). POSSE DE VEREADORES. VEDADA APLICAÇÃO DA REGRA À ELEIÇÃO QUE 
   OCORRA ATÉ UM ANO APÓS O INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA: ART. 16 DA 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA, COM 
   EFEITOS 'EX TUNC', PARA SUSTAR OS EFEITOS DO INCISO I DO ART. 3º 
   DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 58, DE 23.9.2009, ATÉ O JULGAMENTO DE 
   MÉRITO DA PRESENTE AÇÃO.
1. Cabimento de ação direta de 
   inconstitucionalidade para questionar norma constante de Emenda 
   Constitucional. Precedentes. 
2. Norma que determina a retroação 
   dos efeitos das regras constitucionais de composição das Câmaras 
   Municipais em pleito ocorrido e encerrado afronta a garantia do 
   pleno exercício da cidadania popular (arts. 1º, parágrafo único e 
   14 da Constituição) e o princípio da segurança jurídica.
3. Os 
   eleitos pelos cidadãos foram diplomados pela justiça eleitoral 
   até 18.12.2009 e tomaram posse em 2009. Posse de suplentes para 
   legislatura em curso, em relação a eleição finda e acabada, 
   descumpre o princípio democrático da soberania popular. 
4. 
   Impossibilidade de compatibilizar a posse do suplente não eleito 
   pelo sufrágio secreto e universal: ato que caracteriza verdadeira
   nomeação e não eleição. O voto é instrumento da democracia 
   construída pelo cidadão: impossibilidade de afronta a essa 
   expressão da liberdade de manifestação. 
5. A aplicação da regra
   questionada importaria vereadores com mandatos diferentes o que 
   afrontaria o processo político juridicamente perfeito. 
6. 
   Medida cautelar concedida referendada.